Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Tendo sido devidamente esclarecida no acórdão a possibilidade de incidência da Súmula 269/STJ e a fixação do regime inicial semiaberto, apesar da valoração negativa de uma circunstância judicial do art. 59 do CP, considerada a natureza dos crimes ensejadores dos maus antecedentes, não há falar em contradição.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.